Tribunal: STF
Processo: ARE 879981
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA SUFICIENTE E ADEQUADA A DEMONSTRAR AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESCISÃO DE CONTRATO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DE INDENIZAÇÃO AO INADIMPLENTE. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONTRATO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.